Tribunal: TJMT
Processo: 0043998-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043998-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BARBARA MATOS FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 018.677.341-25 (APELANTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), BARBARA MATOS FIGUEIREDO - CNPJ: 14.713.360/0001-45 (APELANTE), E G P DE BARROS GONCALVES PREZA - CNPJ: 15.585.520/0001-80 (APELADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (APELADO), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVE
L –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO
–

ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM CIRURGIA DE PRÓTESES MAMÁRIAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–

INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando oportunizada à parte a manifestação sobre o laudo pericial, ainda que indeferida a complementação deste,
se o documento produzido foi claro, preciso e suficiente para o deslinde da controvérsia. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

2.
A prescrição dos cheques como título executivo não impede sua utilização como prova da existência de relação jurídica entre as partes, sendo legítima a cobrança do valor dos serviços prestados e não pagos por meio de reconvenção.

3.
Não havendo nos autos demonstração de erro médico ou falha na prestação do serviço, conforme laudo pericial conclusivo, inexiste o dever de indenizar.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por

B
ARBARA MATOS FIGUEIREDO e BARBARA MATOS FIGUEIREDO – ME,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
aj
uizada em face de
E G P DE BARROS GONÇALVES PREZA – ME e EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS BONÇALVES PREZA,
condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, no entanto, suspensa a exigibilidade da obrigação, em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

Julgou procedente a reconvenção, condenando a parte autora ao pagamento do montante de R$ 4.000,00, devidamente corrigido pelo índice oficial de correção monetária
a partir da data da prestação do serviço, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Condenou, ainda, a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
, contudo, suspensa a exigibilidade, devido à gratuidade da justiça concedida à autora.

Em suas razões recursais, as autoras alegam, preliminarmente,
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido permitida a
impugnação da prova pericial
, em violação ao contraditório e ampla defesa
e, (
ii
)
prescrição da pretensão de cobrança dos cheques
, não podendo ser objeto de condenação em reconvenção.

No mérito, sustentam a má prestação de serviço pelo médico, configurando erro médico
, visto que o recorrido não cumpriu com a obrigação sendo que não houve acompanhamento no
pós-operatório
, não foi
feito a drenagem, não
houve comprovação de que foi colocado 325 ml nas mamas da recorrente.

Aduzem a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Relatam a configuração de danos materiais,
haja vista
o desembolso com diversos exames laboratoriais, medicamentos
necessários para sua recuperação.

Narram que
as próteses ficaram esteticamente torta
s
, m
al
projetadas,
portanto,
presente o dano estético
sofrido pela recorrente.

Declara que
a falha na prestação de serviço da recorrida acarretou danos subjetivos experimentados pela recorrente
, fato que gerou o dever de indenizar.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida
para declarar a anulação da sentença
remetendo-se os autos para que seja possibilitado a perícia complementar.
Requer seja reconhecida
a prescrição dos cheques em sede de reconvenção,
julgando extinto a reconvenção. No mérito, seja condenado o recorrido ao pagamento do dano material no valor de R$ 2.500,00
, bem como a condenação de nova cirurgia reparadora; condenação em indenização por dano moral e estético.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
286080891
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa

As apelantes, suscitam
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido permitida a impugnação da prova pericial
, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque,
as apelantes apresentaram impugnação ao laudo pericial, conforme ID
no
286080875
,
o que contradiz o argumento recursal.

Ademais, importante ressaltar que, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC
/15
, o juiz indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, o magistrado entendeu, com acerto, que a complementação do laudo seria desnecessária, pois as respostas técnicas já fornecidas pelo perito eram suficientes para o esclarecimento da lide.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO – PROVIDO.
A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação
. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada.
”

(N.U 0001641-32.2014.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016,
Publicado
no DJE 08/08/2016)
destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

Da preliminar de prescrição

As apelantes alegam a preliminar de prescrição da pretensão de cobrança dos cheques
, não podendo ser objeto de condenação em reconvenção.

No entanto, sem razão as apelantes.

Isto porque, o
pedido reconvencional não se fundamenta na força executiva dos cheques, mas sim na cobrança dos serviços médicos prestados e não quitados.

No caso, os cheques servem apenas como
prova da relação jurídica existente entre as partes, e não como títulos executivos.

Assim, ainda que prescrita a pretensão executiva dos cheques, permanece
válida
a pretensão de cobrança dos valores relativos aos serviços prestados, cujo prazo prescricional é de
05

(
cinco
)
anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Considerando que
a cirurgia plástica da apelante ocorreu em 07/03/2013 e a ação foi ajuizada em
1
7
/09/2015, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, não há se falar em prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,

BARBARA MATOS FIGUEIREDO e BARBARA MATOS FIGUEIREDO – ME
ajuizaram a
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de
E G P DE BARROS GONÇALVES PREZA – ME e EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA,
narrando a parte autor, em síntese, que sofreu danos materiais e morais em decorrência de suposto erro médico cometido pelos requeridos durante procedimento cirúrgico de colocação de próteses mamárias.

Sustentaram que, em 07/03/2013,
foi submetida a mastoplastia com implantes de gel de silicone mamário pelo requerido, na Clínica
Biobelle
, em Cuiabá.

Aduziram que não recebeu assistência médica adequada no pós-operatór
i
o, que o resultado cirúrgico não correspondeu ao esperado, que as sessões
de drenagem linfática previamente combinadas não foram realizadas, que o volume mamário implantado não condizia com o acordado, que não lhe foram entregues certificados de garantia da
s próteses e que houve assimetria no posicionamento das papilas mamárias, sendo que a mama direita estaria lateralizada e voltada para a parte inferior, enquanto a esquerda estaria mais centralizada.

Relataram que o requerido não possui especialização em cirurgia mamária
e que
em razão dos fatos narrados, deixou de honrar com o pagamento dos cheques emitidos para custear o procedimento cirúrgico.

Requereram
o pedido liminar de produção antecipada de prova para realização de perícia médica e
justiça gratuita.

Ao final, pugnaram pela procedência da ação para
que seja declarado a inexistência do débito referente
à
cirurgia plástica realizada, bem como seja
m
, os requeridos condenados na devolução de R$ 2.500,00 parcialmente pagos
. Requereram, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 750,00
e para que os requeridos paguem a cirurgia reparadora da autora, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença; condenação dos requeridos em danos estéticos
e danos morais.

O pedido liminar foi deferido
, bem como a justiça gratuita à autora (ID no
286080472
– fls. 72).

O requerido EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA apresentou contestação (ID no
286080472
– fls. 105/117
), acompanhada de reconvenção, arguindo, em preliminar, a inépcia da inicial por ausência de liquidação dos danos. No mérito, sustenta a inexistência de erro médico e pugna pela improcedência da ação. Na reconvenção, o requerido pugna pela condenação da autora ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de remuneração pelos serviços prestados e não quitados.

A requerida E G P DE BARROS GONÇALVES PREZA – ME, apresentou contestação (ID no
286080472
– fls. 150/179),
arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva da empresa, bem como inépcia da inicial por ausência de liquidação dos danos. No mérito,
requereu a improcedência da ação.

Impugnação às contestações (ID no
286080473
– fls. 230/23
3
).

Contestação à reconvenção (ID no
286080473
– fls. 234/237)
.

Intimadas
as partes
a especificarem as provas que pretendiam produzir,
ambas pugnaram pela realização de prova pericial.

Posteriormente foi nomeada a empresa MEDIAPE Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda,
para realização da perícia.

Laudo pericial juntado no ID no
286080873
.

Intimadas para manifestação, a parte autora impugnou o laudo pericial no ID no
286080875
, enquanto a parte requerida concordou com o laudo pericial no ID no
286080876
.

O perito manifestou em complementar o laudo, desde que houvesse novo pagamento, no valor de R$ 10.000,00
.

A autora requereu a intimação do requerido para efetuar o pagamento dos
honorários periciais adicionais, sob o fundamento de que é beneficiária da justiça gratuita.

O requerido, por sua vez, discordou quanto à necessidade de complementação do laudo, sustentando que o documento já responde de forma suscinta aos quesitos formulados.
Além disso, argumentou que, caso a complementação fosse deferida, o ônus do pagamento deveria recair sobre a parte autora, uma vez que foi esta quem requereu
a complementação da prova pericial.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Pierro de Faria Mendes julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência têm entendido a atividade médica como uma obrigação de meio, onde os resultados específicos não podem ser garantidos, mas tão somente que todos os meios e técnicas possíveis sejam empregados para a sua consecução.

Ocorre que, na modalidade da cirurgia estética, a obrigação assumida pelo profissional é compreendida como de resultado, uma vez que o
paciente só se submete ao procedimento cirúrgico para atingir a finalidade almejada, previamente avençada com seu médico.

Sobre o tema
, oportuno transcrever trecho da obra de Sérgio Cavalieri Filho,
in
verbis
:

“
Importa, nessa especialidade, distinguir a cirurgia corretiva da estética.
A primeira tem por finalidade corrigir deformidade física congênita ou traumática. O paciente, como sói acontecer, tem o rosto cortado, às vezes deformado, em acidente automobilístico; casos existem de pessoas que nascem com deformidade da face e outras com defeitos físicos, sendo, então, recomendável a cirurgia plástica corretiva. O médico, nesses casos, por mais competente que seja, nem sempre pode garantir nem pretender, eliminar completamente o defeito. Sua obrigação, por conseguinte, continua sendo de meio. Tudo fará para melhorar a aparência física do paciente,
minorar-lhe
o defeito, sendo, às vezes, necessárias várias cirurgias sucessivas.

O mesmo já não ocorre com a cirurgia estética. O objetivo do paciente é melhorar a aparência, corrigir alguma imperfeição física – afinar o nariz, eliminar as rugas do rosto etc. Nesses casos, não há dúvida, o médico assume obrigação de resultado, pois se compromete a proporcionar ao paciente o resultado pretendido
.
Se esse resultado não é possível, deve desde logo alertá-lo e se negar a realizar a cirurgia
. O ponto nodal, conforme já salientado (item 113.8), será o que foi informado ao paciente quanto ao resultado esperável. Se o paciente só foi informado dos resultados positivos que poderiam ser obtidos, sem ser advertido dos possíveis efeitos negativos (riscos inerentes), eis aí
a violação do dever de informar, suficiente para respaldar a responsabilidade médica.

[...]

Não se pode negar o óbvio, que decorre das regras da experiência comum; ninguém se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com a mesma aparência, ou ainda pior. O resultado que se quer é claro e preciso, de sorte que, se não for possível alcançá-lo, caberá ao médico provar que o insucesso
– total ou parcial da cirurgia – deu-se a fatores imponderáveis.

E como se justifica essa obrigação de resultado do médico em face da responsabilidade subjetiva estabelecida no Código do Consumidor para os profissionais liberais?
A indagação só cria embaraço para aqueles que entendem que a obrigação de resultado gera sempre responsabilidade objetiva.
Entendo, todavia, que a obrigação de resultado em alguns casos apenas inverte o ônus da prova quanto à culpa;

a responsabilidade continua sendo subjetiva, mas com culpa presumida
.
O Código do Consumidor não criou para os profissionais liberais nenhum regime especial, privilegiado, limitando-se a afirmar que a apuração de sua responsabilidade continuaria a ser feita de acordo com o sistema tradicional, baseado na culpa.
Logo, continuam a ser-lhes aplicáveis as regras da responsabilidade subjetiva com culpa provada nos casos em que assumem obrigação de meio;
e as regras da responsabilidade subjetiva com culpa presumida nos casos em que assumem obrigação de resultado
.

Em conclusão,no caso de insucesso na cirurgia estética, por se tratar de obrigação de resultado, haverá presunção de culpa
do médico que a realizou, cabendo-lhe elidir esta presunção mediante prova da ocorrência de fator imponderável capaz de afastar o seu dever de indenizar.
”

(CAVALIERI FILHO, Sérgio, “Programa de Responsabilidade Civil”,7a edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2007, páginas 369/371).

Nesse sentido:

“
No procedimento cirúrgico estético, em que o médico lida com paciente saudável que apenas deseja melhorar sua aparência física e,
conseqüentemente
, sentir-se psiquicamente melhor, estabelece-se uma obrigação de resultado que impõe ao profissional da medicina, em caso de insucesso da cirurgia plástica, presunção de culpa, competindo-lhe ilidi-la coma inversão do ônus da prova, de molde a livrá-lo da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente em razão do ato cirúrgico
”
(STJ, 3a Turma, REsp no 81.101, Rel. Waldemar Zveiter, j. em 13/04/1999, RT 767/111 e RSTJ 119/290).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que
‘
A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta
’
(REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
de 29/11/2013) 2. No caso, o
eg
. Tribunal de origem, além de afastar a existência de qualquer excludente de responsabilidade, entendeu que o dano estético ficou devidamente comprovado nos autos.
[...]
”
(STJ, QUARTA TURMA,
AgRg
no
AREsp
678.485/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 19/11/2015,
DJe
11/12/2015)
(
g.n
.)
.

“
[...] 2.
Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado
cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente.

3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA,
AgRg
no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 19/05/2016,
DJe
24/05/2016) (
g.n
.).

Portanto, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo
médico
na cirurgia estética embelezadora é de resultado, sua responsabilidade é com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia (artigos 186 e 927 do Código Civil; e artigo 14, §4o, do CDC).

E
xtrai-se dos autos que a autora foi submetida a cirurgia plástica de
mastoplastia com implantes de gel de silicone mamário
, pelo requerido, ora apelado, conforme
termo de consentimento
(ID no
286080472
– fls. 120/129)
e
instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças (ID no
286080472
– fls. 192/193.

In
casu
, para
melhor analisar
a possível existência de falha no serviço prestado
pelo médico/requerido
, bem como a
sua
culpabilidade, o julgador deve se valer, principalmente, das informações contidas no laudo pericial.

Na hipótese, o laudo pericial
realizado pel
o médico-perito

–
Dr.
Murilo de Santana Barros
–
consta
nte
no ID no

286080873
,
foi categórico ao afirmar que não houve erro médico ou falha técnica por parte do médico. Vejamos:

O perito destacou, ainda
, que o diagnóstico foi realizado corretamente, a execução da cirurgia seguiu os protocolos
técnicos adequados
e
o procedimento de colocação das próteses mamárias foi corretamente executado. Confira
(ID no
286080873
– Pág. 10)
:

Além disso, vale ressaltar
que
a condição patológica da
apelante
, considerando que a autora apresentava deformidade torácica compatível com
“
pectus

excavatum
”
(peito escavado), além de assimetria mamária e do complexo
aréolo
-mamilar preexistente ao procedimento, contribuiu para o resultado
cirúrgico
insatisfatório
. Vejamos
(ID no
. 286080873
– Pág. 13
:

Assim, não havendo prova da culpa do médico apelado nem do nexo causal entre a sua conduta e os danos alegados pelas apelantes, não há se falar em responsabilidade civil e consequente dever de indenizar
, de
modo que
a manutenção da sentença que julgou improcedente
a ação é medida que se impõe.

Quanto aos danos materiais, estéticos e morais alegados, também não merecem acolhida, pois todos estão fundamentados na premissa de existência de erro médico, o que, não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CIRURGIA PLÁSTICA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - RECONHECIMENTO -
ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA.

O hospital somente será responsabilizado por ato do médico mediante comprovação de culpa ou quando ocorrer falha de serviços no estabelecimento, motivo pelo qual a preliminar de sua legitimidade passiva deve ser rejeitada.

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

Se de acordo com a conclusão da perícia médica produzida em juízo, inexiste demonstração de ilícito do médico, que permita a configuração da responsabilidade civil, a manutenção da sentença que julgou improcedentes
os pedidos iniciais é
medida impositiva.

(TJMG - Apelação Cível 1.0452.14.001960-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. - CIRURGIA PLÁSTICA. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. PACIENTE INFORMADA SOBRE A CIRURGIA NO PRÉ E NO
PÓS OPERATÓRIO
. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. CULPA NÃO CARACTERIZADA.ERRO MÉDICO INEXISTENTE.
INOCORRÊNCIA DE DANO ESTÉTICO. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A responsabilidade dos médicos rege-se pela teoria subjetiva, dependendo, desse modo, da comprovação da culpa. Isto é, a responsabilidade de tais profissionais necessita de prova de que sua conduta foi pautada
por negligência, imperícia ou imprudência, incidindo a chamada teoria subjetiva. - De acordo com a prova dos autos o médico atuou de acordo com a técnica e do implante de prótese mamária não resultou para a paciente nenhuma consequência a justiçar a pretensa indenização por dano moral.

(TJ-PR - APL: 15952868 PR 1595286-8 (Acórdão), Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 15/12/2016, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1958 27/01/2017)
destaquei

Por outro lado, em relação à reconvenção,
verifica-se que houve a efetiva prestação do serviço médico e que a parte autora não efetuou o pagamento integral devido, sendo legítima a condenação ao pagamento do valor remanescente de R$ 4.000,00.

Ante o
exposto,
nego
provimento
ao recurso
. Majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, no entanto, suspensa a exigibilidade da obrigação, em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025